Tribunal: STF
Processo: Pet 10798
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do TRF da 4ª Região. Atuação em plantão no recesso judiciário. Reiteração da Pet nº 10.796, já apreciada por esta Presidência. Homologação do pedido de desistência deduzido.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto por Van Tibolli contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, prolatado nos autos do mandado de segurança nº 5063283-11.2020.4.04.7000.



    2. Em abono de sua pretensão, o requerente sustenta que o recurso extraordinário que interpôs nos autos do referido mandado de segurança ostenta grande probabilidade de êxito. Pondera que a portaria de declaração de perda da sua nacionalidade brasileira foi editada pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública sem observar a exceção prevista no art. 12, § 4º, I, “b”, da Constituição da República. Alega que a nacionalidade norte-americana foi adotada “para poder exercer plenamente seus direitos civis em solo americano, relacionado ao trabalho”. Argumenta que, posteriormente, renunciou à nacionalidade estadunidense, de modo que, na atualidade, ante a declaração de perda da nacionalidade brasileira, figura na condição de apátrida. Registra ter sido indeferido, nos autos do AREsp 2236440, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto concomitantemente ao recurso extraordinário, porque o Superior Tribunal de Justiça divisou o envolvimento de matéria constitucional. Invoca os arts. 995, parágrafo único, do CPC e 20 do Pacto de São José da Costa Rica, bem como a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, promulgada pelo Decreto nº 4.246/2002. Cita precedente que reputa favorável a sua tese.



    3. No intuito de evidenciar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consigna:



    “Frise-se que, o Requerente está com viagem de trabalho marcada a trabalho para exterior, vale dizer, com passagens aéreas compradas e agendadas para o dia 07-01-2023 e reuniões de trabalho no dia 13-01- 2023 e seguintes. E nesse sentido, acosta ao presente comprovantes, demonstrando a compra das passagens aéreas, as reservas em hotéis, e o folder do evento que será realizado por sua pessoa em Cancun, no México.



    Outrossim, quanto ao periculum in mora, já restou demonstrado, inclusive já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no indeferimento da tutela provisória de urgência.



    Ou seja, na presente demanda, está presente o periculum in mora (ou risco grave de difícil ou impossível reparação), já que, como mencionado anteriormente, o Requerente se tornou um APÁTRIDA, pois, no presente momento não possui nenhuma nacionalidade, já que cancelou sua naturalização estadunidense, e permanece a declaração da perda da nacionalidade brasileira, pela Portaria 2.446, de 15 de setembro de 2020 (DOU 178, quarta-feira, 16/09/2020, Seção 1, p. 274/275).”



    4. Com amparo em tais fundamentos, requer “a atribuição do efeito suspensivo ao recurso extraordinário, para suspender os efeitos do acórdão proferido em recurso de apelação, até o julgamento final de todos os recursos em todas as instâncias”.



    5. A petição foi protocolada e distribuída ao Ministro Luís Roberto Barroso, por prevenção, considerada a Pet nº 10.796 (evento 77), em 02 da janeiro de 2023, vindo os autos conclusos a esta Presidência, na forma do art. 13, VIII, do RISTF.



    6. Por meio da Petição nº 162/2023, protocolada em 04.01.2023, subscrita por Antonio César Portela, advogado investido dos necessários poderes especiais (evento 7), apresentada desistência quanto ao presente pedido de tutela provisória.



    7. Ante o exposto, e tendo em vista que a pretensão ora deduzida consiste em mera reiteração da Petição nº 10.796, já apreciada, inclusive em sede de pedido de reconsideração, por esta Presidência, homologo o pedido de desistência formulado (art. 13, VIII, c/c art. 21, VIII, ambos do RISTF).



    Publique-se. Após, em prol da celeridade, providencie a Secretaria a imediata certificação do trânsito em julgado, com remessa dos autos ao arquivo.



    Brasília, 4 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente